Tribunal: TCU
Processo: 011.905/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7447/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.905/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ailton Dias Pereira (XXX.589.727-XX); Ana Lucia Barbosa Pimentel (XXX.205.317-XX); Ana Lucia Jose de Souza (XXX.642.927-XX); Edilamar Gonzaga Luna (XXX.838.217-XX); Elias Trindade Martins (XXX.747.257-XX); Else Wagner Miranda Negrao (XXX.358.767-XX); Enilma Tavares Bacellar da Silva (XXX.373.617-XX); Joao Ricardo Pereira de Souza (XXX.331.917-XX); Rosalina Provenzano Sobrinha (XXX.872.137-XX); Sidnei Jose dos Santos Nunes (XXX.204.627-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.